Tribunal: STF
Processo: ADI 508
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-12
Data de publicação: 2003-02-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL, EM FACE DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: CABIMENTO ADMITIDO PELA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
 DE MINAS GERAIS, QUE ATRIBUI COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PARA PROCESSÁ-LA E JULGÁ-LA. INADMISSIBILIDADE.
1.      O ordenamento
constitucional brasileiro admite Ações Diretas de
Inconstitucionalidade de leis ou atos normativos municipais, em face
 da Constituição estadual, a serem processadas e julgadas,
originariamente, pelos Tribunais de Justiça dos Estados (artigo 125,
 parágrafo 2° da C.F.).
2.      Não, porém, em face da Constituição
Federal.
3.      Aliás, nem mesmo o Supremo Tribunal Federal tem
competência para Ações dessa espécie, pois o art. 102, I, "a", da
C.F. só a prevê para Ações Diretas de Inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo federal ou estadual. Não, assim, municipal.
4.      De
sorte que o controle de constitucionalidade de leis ou atos
normativos municipais, diante da Constituição Federal, só se faz, no
 Brasil, pelo sistema difuso, ou seja no julgamento de casos
concretos, com eficácia, "inter partes", não "erga
omnes".
5.      Precedentes.
6.      Ação Direta julgada procedente, pelo
S.T.F., para declarar a inconstitucionalidade das expressões "e da
Constituição da República" e "em face da Constituição da República",
 constantes do art. 106, alínea "h", e do parágrafo 1° do art. 118,
todos da Constituição de Minas Gerais, por conferirem ao respectivo
Tribunal de Justiça competência para o processo e julgamento de
A.D.I. de lei ou ato normativo municipal, em face da Constituição
Federal.
7.      Plenário. Decisão unânime.